Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700107-36.2021.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45510950, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo especial (ID. 56552014). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 56552015), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 280, da sistemática da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 09/05/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 43393005): Ao exame dos autos, verifica-se que na data dos fatos, policiais se dirigiram até a localidade para apurar denúncia sobre a suposta prática de crime de porte ilegal de arma de fogo pelo réu. Ao abordarem o réu, ele confirmou possuir uma arma artesanal em sua residência e franqueou a entrada policial, sendo encontrada a arma de fabricação caseira, além de pólvora e chumbos. A arma e as munições foram relacionadas no Auto de Apresentação e Apreensão no 48/2021 (fl. 15) e submetidas a exame pericial, tendo os técnicos concluído que “a arma examina é análoga às de uso permitido e efetua disparo”, segundo consta no Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo (fls. 86/89). Assim, não se verifica violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto devidamente comprovadas a presença do estado flagrancial de crime permanente a autorização para a entrada dos policiais na residência (g.n.). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029